Tribunal: TJPA
Processo: 0807791-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807791-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARROGANO DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 10.343/06 – CAUTELAR PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Kathilin Lorrane Ramalho Lima, em favor do nacional ARROGANO DOS SANTOS REIS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0806890-63.2022.8.14.0040.

Sustenta ilegalidade na prisão do paciente, que teria sofrido atos de maus tratos e tortura em razão da violência empregada pelos policiais militares no momento da prisão, fato denunciado em audiência de custódia, alegando que não foi respeitado seu direito de indicar advogado, com sua prisão sendo comunicada à Defensoria Pública.

Invoca ausência de justa causa a justificar a prisão cautelar do paciente, por inexistirem os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, e requer a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9711265, ao indeferir o pedido da medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id9778403, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9820012.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARROGANO DOS SANTOS REIS, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de pressupostos legais a justificar sua prisão cautelar.

Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante de delito por um guarnição da polícia militar, sendo encontrada em sua posse um rádio de comunicação, 96g (noventa e seis gramas) de substância que aparentava ser maconha e 86,3g (oitenta e seis gramas e 3 miligramas) de substância semelhante a crack, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e uma balança de precisão, fato ocorrido no dia 06/05/2022.

A prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em decisão proferida em audiência de custódia nos seguintes termos (Id 9702605):

“Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve as supostas drogas, compostas de 96(noventa e seis) gramas de “maconha” e 86,3 (oitenta e seis, vírgula três) gramas de “crack”, que teriam sido encontradas em poder do conduzido (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito. O crime atribuído ao investigado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (no art. 33, da Lei 11.343/2006).

...

A segregação cautelar do flagranteado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões: a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas, de seus bens e, notadamente, o mal social que as drogas causam nas pessoas que a consomem, destruindo vidas, dilacerando famílias e levando jovens à desgraça total, com promessas de lucros mirabolantes e vida luxuosa (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da ocorrência, tendo gerado sentimento de

revolta e repulsa na população local, que se vê surpreendida pela atitude do fragranteado e o mal iminente que ele pode apresentar aos jovens ali residentes b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais”. <sic>

Assim, fica demonstrado que o decreto preventivo se encontra fundamentado em elementos concretos, que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, estando presentes os pressupostos legais previsTos no art. 312, do CPP, não sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

2.
A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (700g de maconha, uma faca e uma balança de precisão) e os dados de sua via pregressa (responde a outra ação penal e possui mais três passagens criminais), que indicam persistência na prática delitiva. Ademais, houve tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante.

3. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

4.
A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso conhecido e não provido. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. GUARDA DO GENITOR. MAUS ANTECEDENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

Concernente ao argumento de que não foi respeitado seu direito de indicar advogado, não se mostra evidente qualquer ilegalidade capaz de ensejar a pretendida liberdade, eis que cabe ao preso a indicação de advogado, conforme art. 306, §1º, do CPP, e, em não ocorrendo, encaminha-se o caso à Defensoria Pública.

Com relação a suposta ocorrência de maus-tratos sofrido pelo paciente no momento da prisão, constata-se pela análise dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão que ele teria reagido, obrigando o uso da força para sua completa imobilização.

Em que pese o entendimento de que “O reexame da ocorrência de maus-tratos praticados quando da lavratura do auto de prisão em flagrante demanda dilação/produção probatória, incabível na estreita via do habeas corpus. (AgRg no RHC n. 138.903/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2021.), sustenta a impetrante que as supostas agressões sofridas pelo paciente foram relatadas em audiência de custódia necessitando, portanto, de apuração pelo juízo.

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado determinando-se que se apure a suposta agressão sofrida pelo paciente ocorridas no momento da prisão, em cotejo com as informações de que ele teria reagido ao ato.

É o voto.

Belém, 27/06/2022